Tribunal: TJSP
Processo: 1005600-11.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência em face da instituição financeira. Recurso do réu. Empréstimo consignado. Contratação aparentemente regular. Fraude bancária. Fraudador que se passou por representante do banco-réu e convenceu o autor a pagar boleto para o cancelamento dos empréstimos não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência em face da instituição financeira. Recurso do réu. Empréstimo consignado. Contratação aparentemente regular. Fraude bancária. Fraudador que se passou por representante do banco-réu e convenceu o autor a pagar boleto para o cancelamento dos empréstimos não solicitados. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Manutenção dos descontos, no benefício previdenciário do autor, referentes aos contratos objurgados. Valores descontados que devem ser restituídos. Medida que importou na redução do benefício previdenciário. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Descabida a redução da verba indenizatória fixada no valor de R$ 10.000,00. Autorizada a compensação de valores. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.